Tribunal: TJDFT
Processo: 0718490-94.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. RESERVA DE DIÁRIAS EM POUSADA VIA WHATSAPP. PERFIL FALSO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE CONDUTA DA EMPRESA. RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA. CULPA EXCLUSIVA DO TERCEIRO E DA VÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A despeito da amplitude do regime de responsabilidade previsto no Código de Defesa do Consumidor, a prestação do serviço defeituosa é condição sine qua non para a configuração da responsabilidade do fornecedor.

2. Inexistindo conduta, inexiste o defeito e, por conseguinte, não se faz presente o dever de indenizar.

3. Na hipótese, os autores reservaram diárias na Pousada Villa do Comendador por meio de perfil falso de WhatsApp, em que a única forma de pagamento era transferência via pix (ID 59546465, pág. 3) para pessoa física com conta no Banco Inter (R$800,00 – ID 59546466 e R$300,00 – ID 59546467).

4. Tratativas via WhatsApp, pagamento por meio de Pix e em nome de pessoa física evocam a ocorrência de fraude e exigem do consumidor redobrado cuidado ante o número alarmante de ocorrências com o mesmo modus operandi. Mostra-se tarefa de difícil realização inibir a criação de contas falsas. A empresa traz em sua página alerta de fraudes. Para além disso, cabe ao consumidor tomar os cuidados inerentes e necessários aos negócios virtuais.

5. No tocante à alegação de que foram destratados pelos prepostos da empresa, nenhuma prova foi produzida nesse sentido.

6. Assim, inexistindo participação da empresa ré na fraude, a responsabilidade deve ser atribuída ao terceiro defraudador e aos próprios autores que não atuaram com a diligência necessária ao evento.

7. Recurso conhecido e desprovido.

8. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.